Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737678-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA ALECRIM S.A., ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA BOA ESPERANCA S.A., ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA MANDACARU S.A., ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA UMBUZEIRO-MUQUIM S.A. D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator